Tribunal: STF
Processo: ARE 1497046
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41), AMBOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS INFORMANTES E DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA, BEM COMO DA CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO. AGRESSÕES EFETUADAS CONTRA A VÍTIMA QUE NÃO DEIXARAM MARCAS, CARACTERIZANDO A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO POR DANOS DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. DANO IN RE IPSA. VALOR FIXADO PELO JUÍZO QUE RESPEITOU AS NUANCES DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO INCÓLUME. HONORÁRIOS DA DEFENSORA NOMEADA. FIXAÇÃO DEVIDA ANTE O TRABALHO REALIZADO EM GRAU RECURSAL. VALOR ESTIPULADO DE ACORDO COM O ART. 85 §§ 2º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DAS RESOLUÇÕES N. 5/2019 E N. 9/2022 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    - "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". (REsp n. 1.675.874/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 8-3-2018)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente